Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO. PENHORA DE QUANTIA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO ART. 833, X DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ tem conferido interpretação extensiva ao artigo 833, X, CPC, considerando impenhorável valor de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras. Embora posicionamento em sentido contrário nesta Corte, mormente por não se tratar de questão afetada e julgada sob rito dos recursos repetitivos, tem-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça melhor se coaduna com a preservação do mínimo existencial. Frise-se, então, que “3. A extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). ( ) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022). Em outras palavras, interpreta-se extensivamente o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil para alcançar reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas depósitos em caderneta de poupança, ressalvada má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza. 1.1. Encontrada uma única reserva em nome do agravante no valor de R$15.495,97 (quinze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), valor inferior a 40 salários mínimos em conta de investimento PICPAY SERVIÇOS S.A, e, não havendo notícia de má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza do devedor, deve ser declarada a impenhorabilidade da quantia.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.